Tribunal: TJBA
Processo: 8053839-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053839-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BIANCA ANDERY MATTOS

Advogado(s)
:
PEDRO EDUARDO PINHEIRO SILVA, BRUNO MEIRA MONTEIRO, VICENTE FAGUNDES RIBAS DE ALMEIDA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

Ementa
: Direito civil e direito à saúde. Plano de saúde. Restrição ao custeio de honorários de médico não credenciado. Procedimento cirúrgico de alta complexidade. Indisponibilidade de profissional habilitado na rede. Abusividade da recusa. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao conceder parcialmente a tutela de urgência, determinou que operadora de plano de saúde custeasse cirurgia de implante de eletrodos cerebrais bilaterais, incluindo despesas com UTI aérea e hospitalares, limitando, contudo, o custeio à rede credenciada. A parte agravante pleiteia a reforma da decisão para incluir os honorários do médico assistente particular, alegando urgência no procedimento, alta complexidade e ausência de profissional habilitado na rede conveniada.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i)
saber se é cabível o custeio dos honorários de médico não credenciado quando ausente profissional habilitado na rede da operadora; e

(ii)
saber se a negativa da operadora em custear integralmente o procedimento, em contexto de urgência e alta complexidade, afronta a função social do contrato e o direito fundamental à saúde.

III. Razões de decidir

3. A ausência de profissional habilitado na rede credenciada, apto a realizar o procedimento nos moldes prescritos, justifica o custeio de profissional não conveniado, conforme art. 4º da RN ANS n. º 259/2011.

4. A operadora, ainda que sob regime de autogestão, deve observar os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da função social do contrato (art. 421 do CC), principalmente quando a cláusula limitativa põe em risco a saúde do beneficiário.
5. O direito à saúde (CF, art. 196) e à vida (CF, art. 5º) impõe interpretação contratual mais favorável ao aderente em situações de urgência e cláusulas restritivas (art. 423 do CC).

6. A jurisprudência do STJ admite, em hipóteses de urgência ou ausência de rede habilitada, o custeio integral de procedimentos realizados fora da rede, inclusive honorários médicos.
7. A recusa do custeio dos honorários do médico indicado, em contexto de urgência e ausência de alternativas técnicas equivalentes, revela-se abusiva e incompatível com a finalidade do contrato.
8. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela recursal: probabilidade do direito e perigo de dano à saúde da paciente.

9. Eventual improcedência da demanda principal não impede a reversão dos valores pagos pela operadora, não havendo risco inverso significativo.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. Nas hipóteses excepcionais em que demonstrada a inexistência de profissional habilitado na rede credenciada, especialmente em situações de urgência ou de alta complexidade, impõe-se à operadora o custeio integral do procedimento indicado, inclusive dos honorários do médico responsável.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º e 196; CC, arts. 421, 422 e 423; CPC, art. 300; Resolução Normativa ANS n.º 259/2011, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AgInt nº 8047038-17.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 03.12.2024; STJ, REsp n. º 2.208.613/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 16/6/2025, DJEN 24/6/2025; TJ-MG, AC 5009369-58.2022.8.13.0701, rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 10/5/2023; TJ-SP, APL 0179421-92.2010.8.26.0100, rel. Des. João Carlos Saletti, j. 28/4/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.